Tribunal: TJES
Processo: 0000113-77.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA PELA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.259 DO STJ. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 177 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da absorção do crime de porte de arma de fogo pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, a aplicação da detração penal e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pela majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer a nova dosimetria da pena após eventual reconhecimento da absorção; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.259 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo quando houver nexo finalístico entre a arma e o tráfico, sendo a arma utilizada para garantir o sucesso da atividade criminosa.

4. Os elementos probatórios demonstram que a arma de uso restrito apreendida estava municiada, pronta para uso imediato e guardada no mesmo local onde foram encontradas substâncias entorpecentes e objetos relacionados à traficância, o que evidencia o nexo funcional exigido pela jurisprudência.

5. Depoimento judicial da testemunha policial reforça a utilização da arma para fins de autodefesa em razão da atividade ilícita exercida, o que corrobora o vínculo com o tráfico.

6. Reconhecida a absorção, procede-se à dosimetria da pena pelo crime de tráfico, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, resultando em pena definitiva de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 278 dias-multa.

7. Considerando o quantum da pena e o preenchimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quando a arma é utilizada para garantir o êxito da atividade de tráfico de drogas.

2. Comprovado o nexo finalístico entre o tráfico e o uso da arma, afasta-se a condenação autônoma pelo art. 16 da Lei nº 10.826/03.

3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, quando preenchidos os requisitos legais e fixado o regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CP, arts. 44, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP (Tema 1.259), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 09.11.2022 (sistemática dos recursos repetitivos).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-77.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DE SOUZA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA PELA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.259 DO STJ. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 177 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da absorção do crime de porte de arma de fogo pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, a aplicação da detração penal e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pela majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer a nova dosimetria da pena após eventual reconhecimento da absorção; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.259 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo quando houver nexo finalístico entre a arma e o tráfico, sendo a arma utilizada para garantir o sucesso da atividade criminosa.

4. Os elementos probatórios demonstram que a arma de uso restrito apreendida estava municiada, pronta para uso imediato e guardada no mesmo local onde foram encontradas substâncias entorpecentes e objetos relacionados à traficância, o que evidencia o nexo funcional exigido pela jurisprudência.

5. Depoimento judicial da testemunha policial reforça a utilização da arma para fins de autodefesa em razão da atividade ilícita exercida, o que corrobora o vínculo com o tráfico.

6. Reconhecida a absorção, procede-se à dosimetria da pena pelo crime de tráfico, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, resultando em pena definitiva de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 278 dias-multa.

7. Considerando o quantum da pena e o preenchimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quando a arma é utilizada para garantir o êxito da atividade de tráfico de drogas.

2. Comprovado o nexo finalístico entre o tráfico e o uso da arma, afasta-se a condenação autônoma pelo art. 16 da Lei nº 10.826/03.

3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, quando preenchidos os requisitos legais e fixado o regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CP, arts. 44, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP (Tema 1.259), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 09.11.2022 (sistemática dos recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENAN DE SOUZA SIQUEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 177 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em razões recursais, objetiva o acolhimento da tese de absorção do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03 pela majorante do artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Pugna, ainda, pela aplicação da detração penal e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RENAN DE SOUZA SIQUEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 177 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em razões recursais, objetiva o acolhimento da tese de absorção do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03 pela majorante do artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Pugna, ainda, pela aplicação da detração penal e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) No dia 09 de maio de 2024, na Rua São João Del Rei, Beco 05, local conhecido como “Rua da Corda”, Bairro Aimorés, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado RENAN DE SOUZA SIQUEIRA tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, no mesmo contexto fático, tinha em depósito arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, o denunciado RENAN DE SOUZA SIQUEIRA, durante períodos variados, mas sabidamente na data de sua prisão se utilizava, em proveito próprio, veículo automotor com número chassi que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Na data e local dos fatos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão criminal nos autos TJES n° 5001278-74.2024.8.08.0045, por meio de operação conjunta entre as Polícia Civil e Militar do Estado do Espírito Santo, foram apreendidas na residência do denunciado RENAN DE SOUZA SIQUEIRA vasta quantidade de drogas, armamento ilícito e de uso restrito, dinheiro e uma motocicleta com chassi raspado.

A esse respeito, foram localizadas dentro de um sapato infantil: i) 02 (duas) pedras de substância análoga à crack ; ii) 01 (um invólucro grande contendo substância análoga à cocaína; iii) 05 (cinco) unidades de substância análoga à cocaína já prontas para comercialização; iv) 01 (uma) porção grande de maconha; v) 01 (uma) tesoura; vi) vários recipientes plásticos; vii) 03 (três) aparelhos celulares; e, por fim, viii) a quantia de R$ 2.761,00 (dois mil, setecentos e sessenta e um reais) em notas fracionadas.

Para além disso, também foram localizadas uma arma de uso restrito AHSS, modelo FXS-9, carregada e municiada com 12 (doze) munições e uma motocicleta em frente à residência utilizada pelo denunciado RENAN DE SOUZA SIQUEIRA e que se encontrava com numeração de chassi raspada. (...)

Em virtude disso, o recorrente foi denunciado pelos crimes sediados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 311, §2º, III, do Código Penal. Contudo, foi condenado somente em relação aos dois primeiros crimes.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa, em razões recursais, objetiva, o acolhimento da tese de absorção do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03 pela majorante do artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Pugna, ainda, pela aplicação da detração penal e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Com razão à defesa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.259, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segunda a qual “a majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.”

Infere-se dos autos que o contexto da apreensão da arma de fogo, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, coincide com a traficância, razão pela qual é possível concluir que o objeto ilícito e de uso restrito, devidamente municiado e para uso imediato, era aparentemente utilizado para garantir o êxito no tráfico de drogas, evidenciando o nexo funcional apontado no precedente qualificado.

Reforça essa conclusão o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Nelson Júnior que narrou que o ora recorrente confessou a propriedade da arma e que utilizava para a sua autodefesa, justificando que “a vida que a gente leva, não pode ficar sem arma para se defender”.

Assim, absolvo o recorrente do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, procedendo a nova dosimetria, com a incidência da majorante do artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Na primeira e na segunda fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem fixou a pena-base no mínimo legal, tornando-a intermediária, à míngua de circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, foi aplicado o redutor do tráfico privilegiado ao recorrente, em grau máximo, fixando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

A despeito da existência de fundamentos aptos para afastar a referida benesse, em especial, pela apreensão da arma de fogo e objetos para a traficância no mesmo contexto das drogas, é certo que, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da aludida causa de diminuição da pena.

Assim, considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, fixo a pena definitiva em 2 anos, 9 meses e 10 dias, em regime aberto, e ao pagamento 278 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista se tratar de arma de uso restrito, devidamente municiada e pronta para uso.

Em razão do quantum da pena privativa de liberdade, substituo por duas penas restritivas de direito, à critério do Juízo das Execuções, consoante o disposto no artigo 44, §2º do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o ora recorrente do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, fixando a pena definitiva do tráfico de drogas em 2 anos, 9 meses e 10 dias, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento 278 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.